Tribunal: TJDFT
Processo: 0721943-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721943-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM IMPETRANTE: JOSE GOMES DE MATOS FILHO, DIOGO TOSCANO DE OLIVEIRA REBELLO D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. JOSÉ GOMES DE MATOS FILHO, cujo objeto é a soltura do paciente JOÃO ALBERTO FERREIRA BEZERRA ALVIM, o qual foi preso em flagrante em 30/05/2023, pela suposta prática da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos do processo n. 0722741-18.2023.8.07.0001, que estava em trâmite na 5a Vara de Entorpecentes do DF. Deu-se provimento ao Habeas Corpus, determinando a colocação do paciente em liberdade provisória, mediante termo de comparecimento periódico em juízo para informar e justificar atividades, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem, de proibição de ausentar-se da Comarca e de recolhimento domiciliar no período noturno entre 23 horas e 06 horas da manhã, conforme acórdão de ID n. 48478849. Os impetrantes informaram na peça de ID n. 59728916 que, na respectiva ação penal (Proc. no 0722741-18.2023.8.07.0001), a Egrégia Segunda Turma Criminal, em acórdão, estabeleceu a condenação do paciente em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa estabelecido na sentença, a ser cumprido no regime aberto, substituindo a pena corporal por restritivas de direito. Ainda, que houve a interposição de recurso especial, estando o processo no COREC (Coordenadoria de Recursos Constitucionais do TJDFT), razão pela qual não é possível mais o comparecimento em juízo para justificar suas atividades. Isso posto, requereram a revogação da determinação de comparecimento em juízo ou a autorização para que o comparecimento seja feito perante a Secretaria da Segunda Turma Criminal. O Ministério Público oficiou pelo acolhimento do pedido. Vieram os autos conclusos. Decido. De fato, compulsando-se os autos n. 0722741-18/2023, assim restou decidido pela Turma Criminal: “(...) No caso, o réu tem direito à aplicação da causa de diminuição de pena invocada pela defesa (privilégio). Assim, entendo que a magistrada adotou, nas três de fases de dosimetria da pena, critérios aceitos pela jurisprudência deste Tribunal comportando, no entanto, ajuste somente para reconhecer a existência do “tráfico privilegiado”. Como a pena final, de acordo com a sentença, foi fixada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, reconheço a aplicação da causa de diminuição, reduzindo as penas definitivas pela metade. (...). Diante dessa situação, fixa-se a pena final em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa estabelecido na sentença. Estabelece-se o regime aberto, como inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos dos art. 33, § 2o, "c", todos do Código Penal. O quantum da pena aplicado, aliado à primariedade do réu e à avaliação favorável das circunstâncias judiciais, possibilitam a alteração do regime de cumprimento da pena para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem indicadas pelo juízo da execução. 3. DISPOSITIVO. Em face do exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar, e LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a condenação, reduzir as penas aplicadas para 2 (dois) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, mantendo o valor do dia-multa estabelecido na sentença, a ser cumprido no regime aberto, substituindo a pena corporal por restritivas de direito. Mantenho a sentença nos demais termos”. Por outro lado, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça: “a medida cautelar de comparecimento em juízo para informar e justificar atividades foi imposta com o propósito de manter o paciente vinculado ao feito de origem”, cuja finalidade foi atingida, uma vez que os autos n. 0722741-18.2023.8.07.0001 se encontra pendente de julgamento de recurso especial e, portanto, a manutenção da providência de comparecimento em juízo não é mais necessária. Em face do exposto, revogo a medida cautelar de determinação de comparecimento do paciente em juízo para justificar suas atividades. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator